Tribunal: TJES
Processo: 0004362-52.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004362-52.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZ MARINA THEODOLDI COSTALONGA

APELADO: FRANCISCO ANTONIO TINOCO DE REZENDE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AQUISIÇÃO DERIVADA. COMPRA E VENDA. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. FALTA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a configuração da usucapião extraordinária exige-se a posse mansa, pacífica, contínua, com animus domini, pelo prazo legal, o que não restou comprovado.

2. A situação retratada nos autos revela a existência de meio próprio para a regularização dominial, mediante lavratura de escritura pública e posterior registro imobiliário. Não há no processo qualquer elemento probatório apto a comprovar a alegada ausência de contato com o apelado, tampouco a efetiva impossibilidade de promover a regularização registral do imóvel pela via própria.

3. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“A posse decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por ser incompatível com o animus domini, em regra, não ampara a pretensão à aquisição por usucapião”
(REsp 1501272/SC, Min. Rel. Ricardo Villas Boas, 3
a
Turma do Superior Tribunal de Justiça, DJe 15/05/2015).

4. Aplica-se, portanto, o entendimento de que
“O interesse de agir na ação de usucapião somente se mostra evidente quando, sem o ajuizamento da ação, a parte autora se veria impedida de ter reconhecido o domínio sobre o imóvel usucapiendo, o que não ocorreu na presente hipótese”
(TJES, Apelação Cível n° 0003533-08.2018.8.08.0011, Relator: DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, julg. 23/11/2022).

5. Recuso conhecido e não provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (Id. 17411836), nos autos da ação de usucapião ajuizada por Luz Marina Theodoldi Costalonga em desfavor de Francisco Antonio Tinoco de Rezende, na qual o magistrado de origem julgou extinto o processo sem resolução de mérito em razão da ausência de interesse. Por fim, condenou a apelante em custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva do artigo 98, § 3º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: a) é indevida a extinção do processo por ausência de interesse de agir, pois a existência de contrato de promessa de compra e venda não impede a propositura de ação de usucapião, sob pena de ferir o princípio da inafastabilidade da jurisdição; (b) estão preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária, devendo ser aplicada a teoria da asserção quanto à análise da condições da ação e; c) a via eleita é adequada, devendo ser anulada a sentença para propiciar o regular processamento da ação de usucapião.

Contrarrazões no Id. 17411842, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de usucapião que moveu em desfavor do apelado Francisco Antonio Tinoco de Rezende, na qual o magistrado de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da ausência de interesse de agir, na modalidade adequação, ao reconhecer que a apelante teria se valido indevidamente da ação de usucapião extraordinária para regularizar a compra e venda firmada entre as partes.

Prescreve o art. 1.238 do Código Civil que
“aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”.

Por sua vez, o parágrafo único do referido dispositivo prevê que
“o prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”.

No caso dos autos, a pretensão usucapienda tem por objeto terreno adquirido pela apelante no ano de 2003, mediante contrato particular de compra e venda firmado com o apelado, que figura como proprietário do imóvel (Id. 17411128, fls. 16 a 24). Sustenta a apelante que reside no imóvel desde o ano de 2002 e que nunca manteve contato com eventual proprietário registral do bem, razão pela qual ajuizou a presente demanda visando ao reconhecimento da usucapião extraordinária, com fundamento no art. 1.238 do Código Civil.

Todavia, em sede de contestação, o apelado informou ao juízo que o imóvel possui registro regular, bem como que a apelante vem se esquivando do cumprimento de suas obrigações contratuais e fiscais, quando deveria adimplir tais obrigações e promover a regularização da transferência do bem pelos meios próprios, circunstâncias que não foram adequadamente desconstituídas pela apelante.

Conforme a jurisprudência deste sodalício,
“o interesse de agir deve ser justificado pela parte autora, uma vez que a situação narrada revela a aquisição derivada da propriedade e a possibilidade de lavratura da escritura pública de compra e venda para posterior registro no Cartório competente”
(TJES, Apelação Cível n° 5004127-62.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: 4
a
Câmara Cível, Relator: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, julgado em 15/09/2021).

Assim, embora se reconheça a possibilidade de manejo da ação de usucapião quando a posse decorre de instrumento particular, tal hipótese exige a demonstração da impossibilidade de regularização do domínio pelas vias ordinárias, bem como da inviabilidade de localização dos proprietários registrais, o que não se verifica no caso dos autos.

Constato que a posse exercida sobre o imóvel decorre de contrato particular de compra e venda celebrado com o próprio proprietário, com a devida especificação do bem (Id. 17411128, fls. 16 a 24), circunstância que evidencia aquisição derivada da propriedade e, em regra, não se compatibiliza com o
animus domini
exigido para a usucapião.

A situação retratada nos autos revela a existência de meio próprio para a regularização dominial, mediante lavratura de escritura pública e posterior registro imobiliário. Não há no processo qualquer elemento probatório apto a comprovar a alegada ausência de contato com o apelado, tampouco a efetiva impossibilidade de promover a regularização registral do imóvel pela via própria.

Aplica-se, portanto, o entendimento de que
“O interesse de agir na ação de usucapião somente se mostra evidente quando, sem o ajuizamento da ação, a parte autora se veria impedida de ter reconhecido o domínio sobre o imóvel usucapiendo, o que não ocorreu na presente hipótese”
(TJES, Apelação Cível n° 0003533-08.2018.8.08.0011, Relator: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, julg. 23/11/2022).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“A posse decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por ser incompatível com o animus domini, em regra, não ampara a pretensão à aquisição por usucapião”
(REsp 1501272/SC, Min. Rel. Ricardo Villas Boas, 3
a
Turma do Superior Tribunal de Justiça, DJe 15/05/2015).

Assim,
“A Ação de Usucapião não é via adequada para regularizar a situação registral de imóvel adquirido por celebração de escritura pública de compra e venda. Portanto, deve ser mantida a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir (art . 485, VI, do CPC)”.
(TJMG, Apelação Cível n° 0100468 81.2010.8.13.0713; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. José Marcos Vieira; Julg. 31/05/2023).

Nesse contexto, em consonância com a jurisprudência pátria, concluo que a apelante não logrou demonstrar a existência de interesse de agir, especialmente no que se refere à adequação da via eleita, razão pela qual se mostra correta a extinção do feito sem resolução do mérito nos termos da sentença carreada.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento,
majorando a verba honorária advocatícia sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)